Tribunal: STF
Processo: ARE 1342891
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AÇÃO DE COBRANÇA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – ÁREA DA SAÚDE - FARMACÊUTICOS INGRESSANTES NA CARREIRA NO ANO DE 2010 - PEDIDO DE PERCEPÇÃO DE AUMENTO DE 25% REFERENTE À LEI 1.861/2007 – NORMA REVOGADA POR LEI POSTERIOR – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VIOLAÇÃO AO DIREITO ADQUIRIDO E À GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS – NORMA POSTERIOR REVIGORANDO O REAJUSTE (LEI 2.164/09) – INOPONIBILIDADE DAS ALEGAÇÕES DE ÓBICES ORÇAMENTÁRIOS E DE IMPEDIMENTOS IMPOSTOS LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - INCORPORAÇÃO E PAGAMENTOS RETROATIVOS DEVIDOS.
    Tendo o Estado do Tocantins, por meio da Lei 1.861/2007 (alterando a Lei 1.588/05), concedido reajuste salarial a servidores públicos no montante de 25% (vinte e cinco por cento), se mostra defeso a retirada do acréscimo salarial por norma posterior (Lei 1.868/07), sob pena de violação às garantias constitucionais do direito adquirido e da irredutibilidade de vencimentos.
    A Lei 2.164/09, ademais, veio revigorar o referido reajuste, se mostrando como elemento adicional ao afastamento da alegação do demandado, de persistência dos vencimentos estipulados pela Lei 1.588/05, no que tange aos servidores ora representados, que ingressaram a carreira a partir do indigitado recurso, cujo resultado adveio em 25/01/2010.
    Não merecem guarida as alegações estatais, de ausência de dotação orçamentária e de impeditivos de implementação do acréscimo salarial, em razão das disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
    Quanto ao primeiro aspecto, a norma concessiva estaria dotada de vício em sua constituição, exigindo iniciativa própria do Estado do Tocantins para seu desfazimento, ainda que incidentalmente, e ainda, prova contundente da afirmada alegação (art. 373, II, do CPC), ônus dos quais, não se desincumbiu. O ente público deve dispensar, anualmente, na elaboração de seu orçamento, os valores necessários às despesas com o funcionalismo, decorrente das normas vigentes e daquelas editadas e publicadas, porém, com eficácia futura.
    Quanto ao segundo aspecto, é inoponível aos servidores dotados de direito adquirido. Cabe ao ente público proceder a gestão administrativa e financeira de modo a preservar os limites pelas normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, não se enquadrando, entre os atos de prevenção e controle, o desprezo às normas positivas que contemplam direitos incorporados ao patrimônio jurídico de servidores. Tal alegação, diga-se, vem servindo de escudo aos entes públicos em geral, para tentarem eximir-se de suas obrigações junto ao funcionalismo público, o que deve ser de pronto repelido.
    Incorporação e retroativos devidos, observado o prazo prescricional quinquenal. Sentença mantida.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXVI; 37, incisos X e XV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente